Tribunal: TJES
Processo: 0003106-11.2006.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003106-11.2006.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MARCELO COUTINHO LOPES e outros (2)
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003106-11.2006.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCELO COUTINHO LOPES

APELADO: MARCELO COUTINHO LOPES, JULIO CESAR SANCHES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) no dia 16 de novembro de 2004, por volta das 07:40 horas no sítio Montralvão, localidade de Pedra da Mulata-Viana/ES, neste

Município e Comarca, às margens de uma estrada de chão batido, foi encontrado o corpo de Genilson Oliveira Santana, conhecido por "capitão", enrolado em um cobertor, com vários ferimentos e parte do corpo queimado, conforme demonstrado no laudo pericial fotográfico de fls. 82/90.

Aponta o laudo de exame cadavérico de fls. 57, que Genilson Oliveira Santana teve parte do corpo queimado e a face parcialmente descaracterizada por queimadura que se estende a todos os segmentos corporais, fratura de crânio e causa morte o esgorjamento, produzida por instrumento cortante.

Apurou-se nos autos que a vítima se encontrava na casa dos irmãos Walcher, (menores na época dos fatos), quando lá chegaram os denunciados, armados e advertiram Genilson dizendo que "estavam de olho nele" e em seguida o denunciado Marcelo Coutinho Lopes, com uma espingarda efetuou um disparo contra Genilson, não lhe atingindo.

Ato contínuo, Marcelo sacou da cintura uma faca e desferiu um golpe nas costas de Genilson e mesmo tentando fugir foi alcançado por Marcelo que lhe desferiu outros golpes, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo cadavérico de fls. 57.

Evidencia-se dos autos que o denunciado Julio Cezar Sanches - vulgo "Sozinho", também se encontrava armado e foi quem conduziu na garupa de uma motocicleta o denunciado Marcelo Coutinho Lopes, para que executassem Genilson - vulgo "Capitão", no intuito de assegurar impunidade de homicídio ocorrido naquela localidade de que tinha conhecimento Genilson.

Apurou-se que os denunciados agiram de forma a impossibilitar a defesa da vítima.

Por fim, apontam os autos que os denunciados, após assassinarem a vítima, enrolaram-na em um cobertor e a jogaram às margens de uma estrada e atearam fogo destruindo parte de seu corpo.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença condenou o apelante Marcelo pelo crime previsto nos artigos 121, § 2°, IV e V, e artigo 211, ambos do Código Penal, bem como condenou o apelado Júlio Cezar Sanches pelo crime previsto no artigo 121, §2º, IV e V, do Código Penal.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexiste questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação das apelações apresentadas.

Inicialmente o apelante Marcelo, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pugna pela reforma das penas-base realizadas.

Quanto ao crime de homicídio, verifico que o Magistrado partiu do mínimo legal de 12 (doze) anos e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do § 2º do artigo 121 do Código Penal, tendo fixado a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e da motivação:

O acusado agiu com elevado grau de CULPABILIDADE, sendo decisiva a sua conduta para a perpetração do crime, restando delineado o modus operandi empregado no cometimento do delito. Com efeito, o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana e exsurge altamente repugnante a sua conduta, Assim, entendo que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de altíssima relevância. Seus ANTECEDENTES são maculados, conforme certificado nestes autos (fls. 587-verso), em razão da condenação por latrocínio, fato anterior ao crime em tela (06/06/2004), com trânsito em julgado posterior (01/0712015) (...) Os MOTIVOS não o favorecem e, ao que tudo indica, a vítima tinha conhecimento de outros delitos praticados pelo réu e pelos demais envolvidos deste processo.

Analisando a dosimetria realizada, entendo que o magistrado fundamentou devidamente a análise negativa de três circunstâncias judiciais.

Conforme se extrai dos autos, o apelante teria de forma livre e consciente ceifado a vida da vítima com golpes nas costas após inicialmente ter tentado alvejá-la com disparo de arma de fogo.

Também foi apurado que o motivo do crime seria em virtude da vítima ter conhecimento de outros delitos praticados pelo apelante.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação, que não se sujeitam a nenhuma fração pré-fixada na medida em que o patamar de 1/6 é indicado pela jurisprudência como mero norteador:

EMENTA: EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTADAS DE FORMA IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). PROVIMENTO. AFASTADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas dos apelantes, atento às diretrizes do Código Penal, Código de Processo Penal, e da Constituição Federal, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida. 2. A fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, trata-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e orientação da fixação da pena, de modo a ser plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu, conforme ocorreu no caso em apreço. 3. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150079387, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Assim, tendo em vista que o crime de homicídio qualificado possui em seu preceito secundário um intervalo de 18 anos entre a pena mínima e a máxima, entendo existir fundamentos suficientes para justificar a exasperação da pena-base 03 (três) anos acima do mínimo legal.

Ademais, ressalto que o provimento do pedido neste particular seria inclusive prejudicial ao réu, eis que o aumento da fração de 1/6 representaria 02 (dois) anos para cada circunstância judicial negativa em relação ao crime de homicídio.

Pelas mesmas razões entendo que a pena-base fixada em relação ao crime de ocultação de cadáver foi razoável e proporcional.

Isso porque o Magistrado, partindo do mínimo legal de 01 (um) ano e máximo de 3 (três) anos previsto no preceito secundário do artigo 211 do Código Penal, fixou a pena-base 06 (seis) meses acima do mínimo legal em virtude da análise desfavorável dos antecedentes, motivos e circunstâncias.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não nos cumpre, em segundo grau de jurisdição, usurpar o papel do julgador e reformar o cálculo por ele realizado, sob pena de violação da autonomia funcional que lhe é constitucionalmente garantida.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e passo a analisar o recurso interposto pelo Ministério Público.

O representante do órgão ministerial almeja a reforma da r. sentença no tocante ao direito do apelado Júlio Cezar Sanches recorrer em liberdade, proferida nos seguintes termos:

CONCEDO ao réu JULIO CEZAR SANCHES o direito de RECORRER EM LIBERDADE, visto que não se fazem presentes os requisitos da prisão cautelar, nos termos dos artigos 312 dc 492, I, “e", ambos do CPP.

Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a presença de prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e que a liberdade do réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com as alterações da lei n° 13.964/2019, a prisão preventiva passou a carecer, ainda, da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (art. 312, §2º).

Também passou a ser previsto que, ao proferir a sentença de processos competentes ao tribunal do júri, o juiz presidente irá determinar o encarceramento do acusado condenado à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão (artigo 492, I, “e”).

Fixada essa premissa, vislumbro que o Magistrado de primeira instância revogou a prisão preventiva do recorrido em 2016 por entender que inexistiam motivos que justificassem a segregação cautelar do recorrido.

Ainda verifiquei que em 2018 foi instaurado incidente de insanidade mental em face do apelado e que este requisitou no mesmo ano autorização para transferência de domicílio, cuja análise foi postergada pelo juízo
a quo
.

O Juiz presidente, a despeito de não ter sido realizado o exame, determinou a designação da audiência do Júri Popular e entendeu desnecessária a intimação pessoal do acusado “face a insuficiência de endereço nos autos, e a existência de patrono constituído pelo mesmo (art. 392, II, do CPP)”. Cumpre ressaltar que ao apelado foi imposta pena inferior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Ao compulsar o recurso de apelação entendo que o nobre representante do Ministério Público não trouxe qualquer alteração fática que pudesse ensejar a decretação da prisão preventiva nesta fase processual.

Em consulta ao INFOPEN verifico que o recorrido é primário, não responde a nenhum outro processo bem como desde a revogação da custódia cautelar inexiste notícias de qualquer incidente praticado ou descumprimento das medidas cautelares impostas. Também não há nenhum registro de fuga ou de pretensão de evasão do distrito da culpa a justificar a ordem cautelar do recorrido.

Entretanto, a fim de se garantir a aplicação da lei penal, aplico a medida cautelar de
comparecimento em juízo da primeira instância, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para que apresente comprovante de residência atualizado
, sob pena de revogação do direito de apelar em liberdade.

Firme nesses fundamentos, nego provimento aos recursos.

É como voto.

14 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003106-11.2006.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCELO COUTINHO LOPES

APELADO: MARCELO COUTINHO LOPES, JULIO CESAR SANCHES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. HOMICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recursos desprovidos.

14 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.